Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. COISA JULGADA. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DESCONTO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pontos tratados no recurso de TERRACAP (suspensão da eficácia do comando da sentença e compensação de honorários advocatícios) consubstanciam impugnação à sentença recorrida, pela qual extinto o cumprimento de sentença de ADTER com base em satisfação da obrigação. Não há que se falar em inovação recursal.
2. Identificada a relação jurídica entre as partes, é o quanto basta em sede de configuração da legitimidade ativa e passiva nos cumprimentos de sentença em discussão. Preliminar rejeitada.
3. Coisa julgada, pressuposto processual objetivo negativo, caracteriza-se quando se repete ação anteriormente ajuizada e já decidida contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1°, 2° e 4° do CPC/2015), o que não é o caso. Preliminar rejeitada.
4. O Código de Processo Civil veda expressamente a possibilidade de compensação da verba honorária: “Art. 85.( ). §14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. 4.1. De qualquer forma, não houve compensação dos honorários, mas mero desconto do valor a ser repassado à executada da verba advocatícia.
5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso (art.80 do CPC), o que não se tem como demonstrado.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.